Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702260-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. A. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32176011) interposto por D. A. D. S, representado por C.A.D.S. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor do D.F., indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do decisório (ID 32176012- p: 53/54): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Reporto-me ao relatório da decisão ID 112770862, que abriu vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a citação do réu. O Ministério Público se manifestou maneira desfavorável à concessão de tutela de urgência. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela são necessários dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do CPC. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados aos autos, IDs 110281223 e 112439476. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Contudo, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se trata de procedimento eletivo e, no relatório médico ID 110281223, não foi mencionado perigo de vida, tampouco recomendada urgência. Nesse contexto, ausente justificativa para a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde para realização do mesmo exame. Por fim, cumpre ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha se negado a registrar sua solicitação ou desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de tutela de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _Prossiga-se nos termos da decisão ID 112770862. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. GUILHERME MARRA TOLEDO Juiz de Direito Substituto Inconformado, sustenta o autor, em síntese, que foi diagnosticado com Déficit Intelectual e Transtorno do Espectro Autista e que possui apenas 3 (três) anos de idade. Relata ter sido solicitada investigação/esclarecimento para posterior tratamento, tendo sido indicado o exame “exoma com análise de DNA mitocondrial”. Informa ter “ajuizado contra o agravado objetivando a imposição de obrigação de fazer e pleiteou a tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer-lhe o Exame Exoma com analise de DNA Mitocondrial”. Defende a urgência da medida, uma vez que “a demora na realização do exame expõe a saúde do agravante de apenas três anos a sérios riscos/atrasos no presente e também futuros caso a doença genética não seja diagnosticada cedo”. Requer a concessão de tutela de urgência para que o Distrito Federal forneça o exame ao recorrente. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, vislumbro não estar presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Segundo o relatório médico de ID 32176012, p. 14/15, emitido em 9/11/2021, o autor tem 3 anos e 5 meses de idade e apresenta Déficit Intelectual e Transtorno do Espectro Autista, com DI predominante, além de síndrome genética de hipotonia e de liberação piramidal de etiologia a esclarecer, sem atual uso de medicações. Consta, ainda, que a criança apresenta hábito de jogar as coisas no chão – brinquedos, roupas, travesseiros. Choro quando contrariado e comportamento auto lesivo – bater nos ouvidos. Antes de despertar ou dormir tem hábito de bater nos ouvidos também. Tem pouca interação com os pares e gosta de brincar com crianças maiores. Não consegue subir ou descer escadas- sobe de quatro. Corre com dificuldade - logo cai. Não consegue usar sandália de dedo, se descalço, cai mais ainda. Caminhada para longas distâncias com muita dificuldade. Não consegue tirar peças de roupas sozinho ou comer sozinho. Não apresenta noção de perigo. Linguagem pobre para idade, balbucia algumas sílabas somente. Ao final, a médica pediatra que acompanha o agravante relata: Paciente com atraso global do neurodesenvolvimento (Dl + TEA), componente fie Dl mais evidente, associado a hipotonia global, estigmas sindrômicos, paresia proximal e sinais de liberação piramidal. Apresenta indicação para realização de exoma para investigação de causas genéticas de Déficit Intelectual. Solicito, portanto, exoma com analise de DNA mitocondrial - paciente com atraso importante e doença genética a esclarecer - a ser tentado pelo SUS. É bem verdade que a proteção aos princípios do acesso universal e igualitário passa, necessariamente, pela observância a regulação do serviço de saúde pelo poder púbico, de modo a tratar de maneira uniforme tanto os usuários que iniciam o tratamento pelas portas de entrada do SUS, quanto aos que buscam tutelar o seu direito a saúde através das demandas judicializadas. Para ambos deve prevalecer a observância estrita à avaliação do risco do individual ou coletivo e ao critério cronológico no atendimento. No caso em apreciação, em que pese os documentos que instruem a petição inicial, sobretudo o relatório médico apresentado, ID 32176012, p. 14/15, evidenciarem a necessidade de realização do exame pleiteado, verifica-se que não foi classificado como urgente, tampouco o médico subscritor atestou que o paciente corre risco de vida, risco de debilidade permanente ou perda de função, ou que a imediata realização do tratamento seria capaz de impedir suposto dano, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular procedimento do feito, com o efetivo contraditório judicial. Importante mencionar que a cada decisão do Poder Judiciário interferindo na gestão do Sistema Único de Saúde em nome de princípios generalistas com “a saúde é direito de todos” cria-se, na verdade, um contra-direito a todos. Protege-se, com primazia, o que tem acesso aos Juízes, e deixa-se sem cuidados os que esperam sua vez nas listas de espera da Regulação. As liminares do Poder Judiciário “furam a fila”, em português claro, o que não significa que socorrem os mais necessitados. Como leciona Raquel Melo Urbano de Carvalho, é necessário que não se permita, diante de uma questão capaz de repercutir diretamente na vida dos demais membros da sociedade, decidir apenas com base na paixão isolada, no altruísmo ou no anseio humano de atender àquela pretensão específica posta para julgamento (Curso de Direito Administrativo, Ed. Juspodivm, p. 646, 2007). Mutatis mutandis, esta egrégia Casa de Justiça já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. REDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LISTA DE ESPERA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Nada obstante o dever do Estado de garantir o direito à saúde, não é incoerente ou ilógica a adoção de critérios objetivos em torno de programas prestacionais, que detêm demanda quantitativa do erário e qualitativa na prestação do serviço distributivo. 2. A existência de lista de espera para marcação de cirurgia, para casos de procedimento de natureza eletiva, não urgente, como no caso, garante respeito ao princípio da isonomia. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1145501, 00385871220168070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE AVANÇAR NA FILA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O Secretário de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter tratamento cirúrgico na rede pública. Precedentes. 2. Embora todos os cidadãos tenham direito de receber do Estado o tratamento adequado ao seu quadro de saúde, não têm o direito de avançar na fila de espera desse tratamento sem prova inequívoca de que o seu caso é mais grave e urgente do que o daqueles que estão à sua frente, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 3. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (Acórdão 1065060, 07103738720178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo ao indeferir a medida de urgência vindicada pelo agravante, porquanto não demonstrou os requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 28 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador